Tribunal: TJSP
Processo: 2075972-68.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. Tutela provisória. Arresto. Ausência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para concessão da medida almejada pelo credor. Inexistência de indícios de dilapidação do patrimônio do devedor. Insolvência não demonstrada. Prematuridade do pedido acautelatório. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.